Tribunal: TJDFT
Processo: 0710735-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a qual tinha por fim determinar a permanência da lotação do Recorrente na Administração Regional de Taguatinga, por razões de saúde. Destaco os termos da decisão impugnada: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada por Jefferson Lacerda de Andrade, no dia 05/03/2025, em desfavor do Distrito Federal. O autor afirma que é servidor público distrital civil, vinculado ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS) há aproximadamente 12 anos. Esclarece que “No ano de 2020, com problemas de saúde, o autor necessitou de afastamentos médicos entre os meses de maio e de agosto, por um total de 80 (oitenta) dias (desde o ingresso no cargo, somente havia sido afastado por essa razão apenas 10 dias). Quando retornou de licença por saúde (mas sob tratamento médico), foi surpreendido com uma remoção de ofício por alegado motivo de interesse público, comunicada no dia 03/09/2020. Ato que, não somente por estar sob cuidados médicos como pelas circunstâncias do processo em si, lhe causaram outros problemas de saúde e agravaram os existentes. Desde então, o autor trabalhou ou teve determinada sua lotação em 7 (sete) locais, sem conseguir se adaptar o pelas condições de trabalho devido à piora de sua saúde, sobretudo, ocasionada pelo ato de ofício e agravada pelos desencadeamentos nos anos seguintes. Somente obteve melhoria em sua saúde compatibilizada com o exercício do cargo público na Administração Regional de Taguatinga (também denominada de RA-III) onde laborou por quase todo o ano de 2024 (até 31/12/2024), até que não foi permitida sua permanência no local pela SEJUS por indeferir ato que permitiria sua continuidade. Apesar do retorno à SEJUS, o autor, entre o dia 02/01/2025 e o dia 15/02/2025, ficou afastado por motivo de saúde, com grave piora ao ter de retornar à Secretaria de estado que está diretamente ligada à piora de seu quadro clínico, conforme é ressaltado no último relatório médico psiquiátrico com risco de autoextermínio (anexo2 ). Atualmente, desde o dia 12/02/2025, está em licença-paternidade (pelo nascimento de seu primeiro filho, com prazo de usufruto e prorrogação, totalizando trinta dias), que findará em 13/03/2025. Entre o ato estatal até o final do período do atestado médico citado serão 564 (quinhentos e sessenta e quatro) dias de afastamentos por motivos psiquiátricos e neurológicos (desses, 504 dias após a remoção de ofício e nenhum afastamento nesse sentido antes de 2020) e 143 (cento e quarenta e três) dias por motivos ortopédicos, além de outras condições de saúde adquiridas nesse cômputo. Portanto, o servidor que está sob a iminência de ser determinada uma aposentadoria por invalidez, com 41 (quarenta e um) anos de idade (a qual, se efetuada, fulminará sua remuneração devido às regras previdenciárias vigentes) diante dos danos causados ao longo desses anos. Contudo, espera que o Judiciário reverta os pontos elencados e permita que o autor exerça o cargo público em local e modo compatível com sua saúde.” (sic) (id. n.o 227917015, p. 3-4). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Estado, “para concessão de obrigação de fazer de permanência de lotação do autor na Administração Regional de Taguatinga por razões de saúde, com ciência à SEJUS e à SEEC.” (sic) (id. n.o 227917015, p. 49). No mérito, pede (i) a concessão do benefício da gratuidade judiciária; (ii) a confirmação da medida antecipatória; e (iii) a condenação do Poder Público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, na forma do art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988. Após a resolução de incidente processual relativo à competência absoluta para processar e julgar a demanda, os autos vieram conclusos no dia 13/03/2025, às 15h33min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pedido antecipatório, mostra-se necessário dirimir uma questão preliminar relevante. II.1 – Do pedido de concessão da Justiça Gratuita Jefferson Lacerda de Andrade formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que o requerente vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do CPC/2015. Doravante, passa-se a apreciação do pedido de tutela provisória. II.2 – Do pedido de Tutela Provisória Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O autor submeteu várias controvérsias ao Juízo. Contudo, no presente estágio do andamento processual, cabe à este órgão jurisdicional verificar a existência de alguma causa fática ou jurídica que impeça a redistribuição de Jefferson Lacerda de Andrade, no âmbito do quadro de pessoal da Administração Pública Distrital. Segundo a Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, Art. 43. Redistribuição é o deslocamento do cargo, ocupado ou vago, para outro órgão, autarquia ou fundação do mesmo Poder. § 1o A redistribuição dá-se: I – para cargo de uma mesma carreira, no caso de reorganização ou ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço; II – no caso de extinção ou criação de órgão, autarquia ou fundação. § 2o Nas hipóteses do § 1o, II, devem ser observados o interesse da administração pública, a vinculação entre os graus de complexidade e responsabilidade do cargo, a correlação das atribuições, a equivalência entre os vencimentos ou subsídio e a prévia apreciação do órgão central de pessoal. Confrontando o preceito normativo que regulamenta a redistribuição com o teor do Ofício n.o 164/2024-RA-TAG/COAG/GEPES, não é possível visualizar qualquer descompasso ou ilegalidade patente por parte da Administração, que, ao que tudo indica, está examinando a (im)possibilidade de redistribuição do autor, no afã de ajustar o seu quadro de pessoal às necessidades do serviço público (id. n.o 227919830). Nesse sentido, tudo leva a crer que os expedientes Estatais estão observando as fronteiras do poder discricionário. Nesse contexto, não é possível verificar tanto a probabilidade do direito alegado, como o perigo de dano, requisitos indispensáveis à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo o benefício da justiça gratuita em favor do autor; mas, por outro lado, (ii) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer contestação no prazo legal de 30 dias úteis (arts. 183, caput, 230, 231 – incisos V e VII – e 242, §3o, todos do CPC), oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a contestação do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos." O Agravante sustenta, em síntese, que há manifestação favorável da própria Administração Regional de Taguatinga solicitando a sua redistribuição para aquela unidade administrativa, bem como, em razão do seu estado de saúde delicado, não se encontra óbice ao requerimento feito. Ponderando pelos requisitos autorizadores da liminar, pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a redistribuição do Agravante na RA-III, por razões de saúde. Recorrente dispensado do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita. É o que consta. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, tenho que se mostra necessário maior incursão no mérito da demanda principal de forma a se verificar as condições pessoais do Recorrente, bem como os limites do exame do ato que negou a redistribuição do Recorrente para Administração Regional de Taguatinga (RA-III). À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 21 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator